Tribunal: STF
Processo: ARE 1508178
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento a alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (e-doc. 83):



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERIMENTO DE ICMS – ESTORNO DE CRÉDITO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 127).



    Em suas razões, a parte recorrente alega contrariedade ao art. 155, § 2º, incisos I, II, “b”, e XII, “c”, da Constituição Federal.



    Narra que o Tribunal de origem, ao manter a sentença que denegou a segurança por entender pela possibilidade de estorno dos créditos de ICMS, quando há diferimento do imposto, violou o princípio da não cumulatividade.



    Defende, em síntese, que a operação realizada não pode ser vista de forma isolada, posto que “no diferimento sempre haverá o recolhimento do imposto, só que em momento posterior da cadeia de circulação”.



    Esclarece que 



    “No diferimento ocorre a subsunção do fato à norma de tributação, ensejando a ocorrência do ‘fato gerador’, mas a própria lei permite que o pagamento do tributo, que sequer é reduzido, seja apenas postergado para um momento posterior.”



    Em seguida, aduz que o diferimento



    “nada mais é do que mera técnica de arrecadação, através da qual o recolhimento do ICMS fica postergado para uma etapa seguinte da cadeia produtiva, a fim de se assegurar o Princípio da Não-Cumulatividade, deve-se observar que: i) a parte que promove a saída com diferimento mantém seus créditos vinculados às entradas; ii) nas etapas seguintes, enquanto perdurar o diferimento, não há crédito ou débito; iii) a parte seguinte que promover a saída que encerra o diferimento irá destacar o débito de ICMS e não apura crédito da entrada.”



    Por fim, aduz que a única exceção ao direito ao aproveitamento de crédito prevista na Constituição Federal se dá no caso de saídas isentas ou de não-incidência, nos termos do art. 155, § 2º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    O cerne da controvérsia envolve o regime de diferimento de ICMS, o qual posterga o imposto para fase subsequente da cadeia, fazendo com que a operação de remessa de grãos ao adquirente se opere à margem de recolhimento do tributo.



    A jurisprudência tradicional da Corte consigna que o regime de diferimento do ICMS não viola o princípio da não cumulatividade (RE nº 112.098/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 14/02/92; e RE nº 102.354/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Aldir Passarinho, DJ de 23/11/84).



    Na hipótese ora sob consideração, na saída dos produtos indicados nos autos da parte recorrente não é cobrado o ICMS, pois, conforme foi explicitado, o imposto fica diferido. A não cumulatividade é uma técnica que presume invariavelmente o dever de recolher o imposto na saída. O postulado não se afigura passível de aplicação em saídas desoneradas. A respeito do tema, assim me manifestei no RE nº 781.926/GO, fazendo menção à histórica jurisprudência da Corte (vale lembrar que o ICMS é o sucessor do ICM):



    “No final da década de 70, a Segunda Turma da Corte analisou interessante caso em que ficou bem clara a inexistência de ofensa à não cumulatividade ao se impossibilitar o substituto tributário de se creditar do ICMS sujeito ao regime da substituição tributária para trás.



    Cito o julgamento do RE nº 88.675/SP, sessão de 4/9/79. Qual era o contexto desse caso? O ICM de certo estado incidente sobre a venda de papel usado e de aparas de papel (insumos) para estabelecimento industrial estava sujeito ao regime da substituição tributária para trás, devendo ser o tributo lançado e pago quando da saída do produto fabricado da indústria. Essa, por seu turno, defendia a possibilidade de se creditar do ICM quando da aquisição daqueles insumos.



    O Relator, Ministro Moreira Alves, com apoio no parecer da Procuradoria-Geral da República, realçou que, na substituição tributária para trás, mesmo não havendo o tal creditamento desejado pelo substituto, não existiria ofensa à não cumulatividade.



    O exemplo mencionado no parecer foi bastante esclarecedor. Embora o ICM relativo aos insumos fosse cobrado de modo unificado com o ICM referente ao produto industrializado, não havia nisso cumulatividade de incidência tributária. Uma parte do total do débito tributário quando da saída desse produto seria concernente àquele primeiro imposto diferido (incidente sobre os insumos); a outra seria atinente ao valor agregado pela segunda operação (a de saída do produto industrializado):



    ‘Uma simples operação aritmética evidencia que o dispositivo da lei paulista não importa em cumulatividade do tributo. Se o comprador adquire o papel usado por Cr$ 1.000,00 e irá vender o produto final por Cr$ 3.000,00, calculará os 15,5% do I.C.M. sobre este valor, ou sejam, Cr$ 465,00, quantia que recolherá ao Fisco e transferirá na operação seguinte, acrescida ao preço. Estará então, pagando o tributo sobre a matéria-prima – Cr$ 155,00 – em decorrência da substituição tributária, e Cr$ 310,00 de tributo sobre o valor agregado (Cr$ 2.000,00) não ocorrendo cumulatividade.’



    (...)



    Vai na mesma direção o RE nº 91.848/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cunha Peixoto, sessão de 12/2/80. O contexto era, basicamente, o mesmo: indústria adquirente de papéis usados ou aparas que pretendia ver reconhecido o direito de se creditar do ICM relativo às aquisições desses insumos, muito embora essa exação estivesse sujeita à substituição tributária para trás, sendo recolhida apenas quando da saída do produto industrializado.



    Sua Excelência, mencionando o acórdão atacado por aquele apelo extremo, indicou que a cobrança unificada do ICM (isso é, a cobrança do imposto diferido, relativo à operação com os insumos, junto com a do imposto concernente à operação de saída do próprio produto fabricado) não importava em cumulação de incidência do tributo. Isso porque essa unificação de cobranças ‘não duplica a incidência de qualquer parcela, não sobrepõe (*cumula) parcelas sobre parcelas, mas apenas reúne, juntando-a umas às outras’. Mais à frente, complementou o Relator: se o adquirente, ‘por ocasião da aquisição da mercadoria, nada paga, não pode se creditar por uma quantia que não pagou’. Parafraseando Sua Excelência, não há que se confundir cobranças unificadas de ICM com cobranças cumulativas de ICM. O mesmo se aplica ao ICMS.



    Outro caso que merece ser citado é o do AI nº 78.919/SP-AgR, em que a Primeira Turma chegou à mesma conclusão, tendo presente o diferimento do ICMS incidente sobre sucatas adquiridas por indústrias para o momento em que há a saída do produto resultante da industrialização das sucatas.



    O Relator, Ministro Thompson Flores, apoiando-se nas razões constantes da decisão agravada, consignou que aquele imposto não havia sido recolhido pelo vendedor das sucatas. Também asseverou que 



    ‘[a] lei fiscal, com o diferimento, prorroga, adia o recolhimento da parcela do imposto incidente sobre a sucata (…). Engloba e não cumula essa parcela com a outra resultante da industrialização da sucata’.



    Também vale recordar a apreciação do RE nº 95.236/MG, sessão de 1º/12/81, na qual a Primeira Turma igualmente concluiu que a técnica do diferimento do ICM respeita a não cumulatividade. Na ocasião, concluiu-se pela constitucionalidade, em face do art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 19691, de o pagamento do ICM sobre leite fresco, pasteurizado ou não, vendido por produtores rurais para indústrias de laticínios ser diferido para o momento da saída do produto industrializado, sendo vedado a essas se creditarem daquele imposto.



    Em voto-vista, o Ministro Néri da Silveira transcreveu as seguintes lições do Desembargador do TJSP Geraldo Arruda a respeito do diferimento do imposto de circulação de mercadorias (Contribuição para o estudo do diferimento do imposto de circulação de mercadorias. In: Revista do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. 65. p. 13/19):



    ‘O legislador pode escolher o momento da incidência do ICM e a etapa (fase) das operações de circulação para efeito do lançamento e constituição do crédito tributário. Pode também o legislador atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário à terceiro pessoa, que se sub-roga na obrigação tributária (CTN, arts. 121, 128 e 142). (...)



    Há quem pretenda que a desautorização do crédito de imposto no caso de diferimento frustraria o surgimento, para terceiros, de crédito potencialmente dedutível nas operações futuras, incorrendo, destarte, em inconstitucionalidade.



    Mas há que se observar que a finalidade do crédito do imposto ou crédito fiscal, que se transmite através do destaque, é promover o abatimento do montante do imposto já cobrado em operação anterior (...).’



    Na mesma direção vão os seguintes julgados: RE nº 97.283, Primeira Turma, Rel. Min. Rafael Mayer, DJ de 22/10/82; RE nº 98.568/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJ de 7/10/83; RE nºs 96.372/MG e 96.317/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 26/4/85”.



    De tudo quanto foi dito, destaco que a conclusão desta Corte é no sentido de que não há o que compensar se não houver imposto cobrado. Se por um lado o contribuinte tem seus créditos inutilizados, noutro giro, deixará de ser devedor da obrigação principal. Nesse sentido, citou julgados mais recentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Diferimento. Creditamento. Princípio da não cumulatividade. Ausência de violação. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência do direito ao creditamento referente ao ICMS submetido ao regime de recolhimento diferido não ofende o princípio da não cumulatividade tributária. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários, prevista no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE nº 478.527/MT-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME DE DIFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o regime do diferimento, quanto ao recolhimento do imposto, não gera direito a crédito, nem viola o princípio da não cumulatividade. 2. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 731.520/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/6/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REGIME DE DIFERIMENTO: IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 572.925/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/3/11).



    Ainda no mesmo sentido: RE nº 318.902/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/2/10; ARE nº 1.030.896/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/17. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1 “Art. 23. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sôbre: (...)II - operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por produtores, industriais e comerciantes, impostos que não serão cumulativos e dos quais se abaterá nos têrmos do disposto em lei complementar, o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado”.